Tribunal: TJDFT
Processo: 0746238-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746238-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURENTINO PINHEIRO CARDOSO, JUVENAL PINHEIRO CARDOSO AGRAVADO: ELDORADO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP D E S P A C H O Despacho - Gratuidade Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Em razão dos fundamentos apresentados pelos Agravantes, no sentido de estarem em situação de hipossuficiência econômica em razão de a sociedade empresária da qual são sócios está submetida a recuperação judicial, cumpre ressaltar que, conforme jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de a Pessoa Jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente a evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.349.477/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 7/6/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.388.726/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe 21/2/2019). De igual modo, nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da Pessoa Jurídica (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). Por fim, como cediço, a concessão do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Nesse sentido, eventual deferimento do pedido de gratuidade de justiça não eximirá a parte Agravante dos honorários sucumbenciais já fixados. Desta forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça, faculto aos Agravantes prazo de 05 (cinco) dias para demonstrarem faticamente e documentalmente a alegada situação de hipossuficiência econômica, devendo, ainda, colacionar aos autos extratos de cartão de crédito e de conta corrente dos últimos 3 (três) meses, sob pena de indeferimento da benesse. No mesmo prazo, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal, caso desista do pedido. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator